Tribunal: TJDFT
Processo: 0731132-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CELULAR PROVENIENTE DE FURTO. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. REGULARIDADE NO RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de ausência ou insuficiência probatória, a ensejar a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação.
2. No crime de receptação (CP, art. 180), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
3. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a apreensão do bem, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa do aparelho recebido, incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
4. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.